Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707108-88.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE BARROS APELADO: F.T.V GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARLOS AUGUSTO DE BARROS contra sentença que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelo ora apelante em face de F.T.V. GESTAO EMPRESARIAL LTDA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC. Em suas razões de apelação, o autor repisa os argumentos lançados em sua petição inicial, alegando que foi despejado do imóvel locado, em razão da venda do mesmo a terceiro e que foi impedido de retirar do referido bem as benfeitorias voluptuárias por ele realizadas. Aduz que na ação de despejo não foram relacionadas as citadas benfeitorias, removíveis, mas que restou acordado a posterior devolução destas. Ressalta que não há identidade de pedidos entre as ações, não havendo que se falar em coisa julgada. Tece arrazoado jurídico acerca da possibilidade de indenização pelos bens voluptuários e sustenta que, embora a lei de locação não regulamente o referido direito, o mesmo decorre da interpretação conjunta com o artigo 1.219 do Código Civil. Assevera que, uma vez impedido de levantar os bens voluptuários pela locadora, cabível indenização ou compensação com eventuais valores devidos à empresa ré. Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como o conhecimento e provimento do presente recurso para que a ré seja condenada ao pagamento dos valores devidos a título de bens voluptuários, compensando-os com o débito apurado nos autos no 0705618-02.2017.8.07.0006. É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr.: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148). Na sentença, o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, que dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” Ressaltou que “restam identificadas, além da identidade de partes, causa de pedir e pedido, a ocorrência de coisa julgada nos autos de n° 2014.06.1.010028-7, conforme verifica-se na sentença de ID n°, razão pela qual, imperativa a extinção do feito” (Id. 16477310). Dessa forma, caberia ao autor, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para reformar a sentença, o que não foi feito. Observa-se que o autor recorrente se limitou a repisar os argumentos lançados em sua petição inicial, não impugnando especificamente a extinção do feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. A mera afirmação de que não há identidade entre as ações não se revela suficiente para a reforma da sentença recorrida. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora